Tribunal: TJSP
Processo: 0001121-52.2018.8.26.0416
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 129, § 9o, E ARTIGO 147, "CAPUT", NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – Inviável a absolvição quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e autoria dos delitos. Recurso parcialmente provido, para reduzir a pena.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832799
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001121-52.2018.8.26.0416, da Comarca de Panorama, em que é apelante
OSVALDO DO NASCIMENTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso interposto por Osvaldo do Nascimento, para
reduzir sua pena para 04 meses e 21 dias de detenção, mantendo, no mais, a r.
sentença de primeiro grau. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001121-52.2018.8.26.0416 -Voto no 14711
2
Apelação Criminal no 0001121-52.2018.8.26.0416
Comarca de Panorama 1a Vara Judicial
Apelante: Osvaldo do Nascimento
Apelado: Ministério Público
Voto no 14711
APELAÇÃO CRIMINAL ARTIGO 129, § 9o, E ARTIGO
147, “CAPUT”, NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO
CÓDIGO PENAL PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE
Inviável a absolvição quando o conjunto probatório se
revelou uníssono em demonstrar a materialidade e autoria
dos delitos. Recurso parcialmente provido, para reduzir a
pena.
Vistos.
Osvaldo do Nascimento interpôs recurso de
Apelação da r. sentença datada de 26.02.2020, proferida pelo MMo Juiz
de Direito da 1a Vara Judicial da Comarca de Panorama, que o condenou
à pena de 04 meses e 22 dias de detenção, em regime inicial semiaberto,
por incurso no artigo 129, § 9o, e no artigo 147, c.c. o artigo 61, inciso II,
alínea “f”, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, nos termos da
Lei no 11.340/06 (fls. 203/212).
Em suas razões, a Defesa requereu a absolvição
quanto ao crime de lesão corporal, alegando, em síntese, ausência de
provas. Subsidiariamente, pleiteou o afastamento, para ambos os crimes,
do aumento pela circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II,
alínea “f”, do Código Penal, bem como a fixação do regime inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001121-52.2018.8.26.0416 -Voto no 14711
3
aberto (fls. 232/234).
Já o Ministério Público, nas contrarrazões,
reiterou as alegações finais e pleiteou o não provimento do recurso (fls.
241/243).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou,
também, pelo não provimento do apelo (fls. 284/286).
É o relatório.
O ora apelante foi denunciado como incurso no
artigo 129, § 9o, e no artigo 147, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea “f”, na
forma do artigo 69, todos do Código Penal, nos termos da Lei no
11.340/06, porque, no dia 08.03.2018, por volta das 23h00min, na Rua
Engenheiro Pedro Camargo, no 1140, na cidade de Paulicéia, Comarca
de Panorama, prevalecendo-se de relações domésticas e familiares,
ameaçou, por palavras e gestos, sua companheira Daniela Sales de
Moura, de causar-lhe mal injusto e grave. Consta, ainda, que, nas
mesmas circunstâncias de tempo e local, prevalecendo-se de relações
domésticas e de coabitação, o réu ofendeu a integridade física de Patrícia
Sales, causando-lhe lesões corporais de natureza leve (fls. 49/50).
Após regular instrução, sobreveio a sentença
que o condenou, nos termos da inicial.
Em que pesem as alegações da Defesa, o
recurso não pode ser provido, exceto para reduzir a pena, uma vez que,
analisando-se o conjunto probatório, verifica-se que, no mais, ele foi
avaliado com propriedade pelo MMo Juiz de Direito sentenciante.
Com efeito, indiscutível a materialidade dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001121-52.2018.8.26.0416 -Voto no 14711
4
delitos em face do boletim de ocorrência (fls. 03/04), do boletim médico
(fls. 11/12), do laudo de lesão corporal (fls. 34/35), bem como da prova
oral.
Da mesma forma, a autoria é inconteste.
Interrogado na Delegacia, o réu negou a prática
dos crimes, alegando, em síntese, que tudo foi inventado por Patrícia,
irmã de sua companheira Daniela, que causava discórdia entre o casal.
Sustentou, ainda, que, na data dos fatos, chegou em casa e Daniela o
provocou, dizendo: “o bêbado chegou”, momento em que começaram a
discutir e Patrícia surgiu com uma faca e lhe desferiu um golpe no braço
e, em seguida, usou a faca para fazer um corte na própria mão dela (fls.
20/21).
Já em Juízo, o acusado continuou negando as
imputações, mas inovou. Alegou que chegou da feira e percebeu coisas
estranhas, pois Patrícia queria fazer de sua casa uma “boca de fumo” e,
sem qualquer motivo, o agrediu, ocasião em que apenas se defendeu.
Acrescentou que não ameaçou Daniela e que Patrícia cortou a própria
mão para incriminá-lo (fls. 125/126 gravação audiovisual).
Tal
negativa,
contudo,
foi
frontalmente
contrariada pelos demais elementos de prova trazidos aos autos.
Em depoimento bastante seguro, a vítima
Daniela Sales de Moura esclareceu que vivia com o réu há oito anos e
que o relacionamento sempre foi conturbado, pois ele é agressivo e
consome bebidas alcoólicas. Segundo Daniela, já tinha sido ameaçada de
morte pelo acusado diversas vezes e, na data dos fatos, ele chegou em
casa embriagado, ofendendo-a sem motivo; depois, ele pegou uma faca e
partiu para cima dela, momento em que correu para o quarto da filha e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001121-52.2018.8.26.0416 -Voto no 14711
5
acusado tentou golpeá-la, não tendo sido atingida porque sua irmã
Patrícia interveio, mas esta foi atingida na mão, ficando lesionada (fls.
158 gravação audiovisual).
Por sua vez, a ofendida Patrícia Sales, ouvida
somente na fase inquisitiva, relatou que morava com Daniela e o réu há
dois meses e que o relacionamento do casal era bastante conturbado,
pois o acusado era agressivo e ingeria bebida alcoólica. Segundo
Patrícia, na data dos fatos, o réu chegou embriagado, ofendendo e
ameaçando sua irmã, dizendo que a mataria. Esclareceu que o acusado
partiu para cima de Daniela, mas foi empurrado e, em seguida, ele pegou
uma faca, momento em que sua irmã correu para o quarto; no entanto,
antes de fechar a porta, o apelante tentou desferir um golpe de faca em
Daniela, ocasião em que interveio e foi lesionada na mão. Acrescentou
que também foi ameaçada pelo acusado, que disse: “vou colocar fogo
em vocês duas” (fls. 09/10).
Cumpre mencionar que, nos delitos em tela, o
depoimento da vítima é muito valioso, vez que, quase sempre, apenas
ela está presente no local dos fatos.
Nesse sentido: “Em crimes praticados no âmbito
doméstico e familiar, geralmente cometido à ausência de testemunhas, as
declarações prestadas pela vítima assumem especial relevância, sendo suficiente
para sustentar o Decreto condenatório se harmônicas e coesas entre si” (TJDF -
Rec no 2010.08.1.001.339-6 - Ac. no 511.403 - 2a T. Criminal - Rel. Des.
Roberval Casemiro Belinati - DJDFTE 20.06.2011).
“Nos delitos que envolvem violência doméstica,
praticados, na maioria das vezes, sem a presença de testemunhas, a palavra da
vítima é de suma importância para a elucidação dos fatos, e sendo ela coerente é o
quanto basta para alicerçar o Decreto condenatório” (TJMG - APCR no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001121-52.2018.8.26.0416 -Voto no 14711
6
0.915.081-06.2010.8.13.0024 - Rel. Des. Adilson Lamunier - J.
28.08.2012 - DJEMG 03.09.2012).
Corroborando as palavras das vítimas, Maria de
Fátima Moura do Nascimento, filha do casal, narrou que presenciou seu
pai ofendendo sua mãe com vários palavrões e que ele se apoderou de
uma faca, dizendo que mataria sua genitora, momento em que sua mãe
se trancou em seu quarto e o golpe de faca atingiu sua tia (fls. 157
gravação audiovisual).
Consigne-se, ainda, que, no caso em questão,
não se vislumbra qualquer razão para que as vítimas e a filha do casal
procurassem imputar falsamente ao réu delitos que não cometeu.
Além disso, as palavras das vítimas e de Maria
de Fátima encontraram amparo no laudo pericial, o qual constatou lesão
corporal de natureza leve, qual seja, “ferimento de 2 mm em côncavo da
mão esquerda em fase de cicatrização, ferimento superficial” (fls.
34/35).
Verifica-se, portanto, que o réu, prevalecendo-
se das relações domésticas, efetivamente ofendeu a integridade física de
Patrícia, causando-lhe lesão de natureza leve, conforme constatado no
laudo pericial de fls. 34/35, bem como ameaçou sua companheira
Daniela de causar-lhe mal injusto e grave, caracterizando perfeitamente
os delitos do artigo 129, § 9o, e do artigo 147, ambos do Código Penal.
Nesse contexto, tendo o depoimento prestado
pela vítima Patrícia na polícia sido corroborado pelos depoimentos
prestados em Juízo pela ofendida Daniela e por Maria de Fátima, não se
pode desprezar aquele depoimento, muito embora a vítima Patrícia não
tenha sido mais localizada para depor na fase judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001121-52.2018.8.26.0416 -Voto no 14711
7
Nesse sentido: "A prova policial, inquisitória, só
deve ser desprezada, afastada, arredada, como elemento válido e aceitável de
convicção, quando totalmente, absolutamente, ausente prova judicial confirmatória
ou quando desmentida, contrariada ou nulificada pelos elementos probantes
colhidos em juízo, através de regular instrução" (RT 622/276).
Cumpre mencionar ainda que, no caso dos
autos, o réu não comprovou a alegação de que, na realidade, a vítima
Patrícia que o agrediu e que ele apenas se defendeu, ou seja, não se
incumbiu o réu de fazer prova do “álibi”, como lhe competia, nos termos
do artigo 156 do Código de Processo Penal.
Nesse sentido: "HABEAS CORPUS". ROUBO:
EMPREGO DE ARMA: CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA: PROVA.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. 1. Autoria comprovada pelas declarações da
vítima que afirmou serem dois os assaltantes, pela prisão em flagrante do acusado,
ainda portando a arma utilizada na ação delitiva, e pelo depoimento de testemunhas.
2. Negativa do acusado, quanto a autoria do delito, desacompanhada de um
mínimo de prova, e oferecida sem a menor firmeza, não merece por isso o menor
crédito. 3. Livramento condicional e matéria da competência do Juízo das Execuções
Criminais, não comportando examiná-la nos limites do "habeas corpus". "Habeas
corpus" indeferido.” (STF - HC 72417, Relator: Min. MAURÍCIO
CORRÊA, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/1995, DJ
22-09-1995 PP-30592 EMENT VOL-01801-02 PP-00344).- grifei.
E, ainda que tivessem ocorrido agressões
mútuas, a legítima defesa, a teor do artigo 25 do Código Penal, exige
moderação dos meios necessários para repelir injusta agressão,
incompatível com a reação do réu, que, no caso, foi violenta, uma vez
que resultou em ferimento na mão da ofendida Patrícia (fls. 34/35).
Cumpre mencionar também que o fato de o
acusado estar embriagado no momento dos crimes não tem o condão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001121-52.2018.8.26.0416 -Voto no 14711
8
afastar a sua responsabilidade penal, uma vez que a embriaguez, pelo
álcool ou substância de efeitos análogos, não impede a caracterização
dos delitos, ainda que plena, salvo se decorrente de caso fortuito ou
força maior, nos expressos termos do artigo 28, inciso II, do Código
Penal, circunstâncias essas não demonstradas pelas provas amealhadas
aos autos. Desta forma, a ingestão voluntária ou culposa de drogas ou
álcool, como in casu, não é excludente da culpabilidade e nem causa de
isenção de pena.
Sobre o tema, leciona Guilherme de Souza
Nucci, “é fortuita a embriaguez decorrente do acaso ou meramente acidental,
quando o agente não tinha a menor ideia de que estava ingerindo substância
entorpecente (porque foi ludibriado por terceiro, por exemplo) ou quando mistura o
álcool com remédios que provocam reações indesejadas, potencializando o efeito da
droga, sem estar devidamente alertado para isso [...]. Embriaguez decorrente de
força maior é a que se origina de eventos não controláveis pelo agente, tal como a
pessoa que, submetida a um trote acadêmico violento, é amarrada e obrigada a
ingerir, à força, substância entorpecente. [...] Essa causa dá margem a uma
excludente de culpabilidade se, por conta dessa ingestão forçada ou fortuita, o
agente acaba praticando um injusto. É preciso, no entanto, que esteja totalmente
incapacitado de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com
esse entendimento por conta da embriaguez completa” (in Código Penal
Comentado, 11a edição, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, p.
303/304).
A propósito: "Quando voluntária ou culposa, a
embriaguez, ainda que plena, não isenta de responsabilidade. Indispensável a tal
desiderato a coexistência dos requisitos causal (provenientes de caso fortuito ou
força maior), quantitativo (completa), cronológico (tempo da ação) e consequencial
(inteira incapacidade de entender o caráter criminoso do fato ou de determinar-se
de acordo com esse entendimento)" (JTCRIM 40/308).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001121-52.2018.8.26.0416 -Voto no 14711
9
Damásio E. de Jesus também ensina: "Se o
sujeito comete uma infração penal sob efeito de embriaguez, voluntária ou culposa,
não há exclusão de imputabilidade e, por consequência, não fica excluída a
culpabilidade. Ele responde pelo crime" (Direito Penal, 1o volume, p. 449).
A esse respeito: “APELAÇÃO LESÃO CORPORAL
E
AMEAÇA
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS ABSOLVIÇÃO Impossibilidade: Bem demonstrada a violência e
ameaça, não há sequer cogitar-se absolvição por ausência de provas. CONDUTA
PRATICADA APÓS INGESTÃO VOLUNTÁRIA DE ÁLCOOL EXCLUSÃO DA
IMPUTABILIDADE Inocorrência: A embriaguez voluntária, a teor do art. 28, II, do
Código Penal, não exclui a imputabilidade e, sem demonstração da ocorrência de
caso fortuito ou força maior, incabível afastar a responsabilidade penal do réu.
Recurso não provido.” (TJ/SP, Rel. J. Martins, julgamento: 04/07/2013, 15a
Câmara de Direito Criminal).
Ressalto, no mais, que o crime de ameaça se
consuma ainda quando a promessa de causar mal injusto e grave à
vítima seja proferida em momento de discussão, mesmo porque a
emoção decorrente de briga não exclui a imputabilidade penal (artigo
28, I, do CP).
Dessa forma, para configurar o delito em foco,
desnecessário ânimo calmo e refletido, não elidindo a infração penal
eventual estado de ira, na esteira da jurisprudência dominante (RT
582/336, 607/313, 639/310, 677/370, 702/345 e 725/662; RJDTACRIM
20/183, 22/51, 25/45-46, 28/37-38, 33/37, 34/74, 40/51 e 41/77;
JTACRIM 25/179, 41/232, 91/344 e 99/49; RF, 161/397).
Como bem observou Edgard Magalhães
Noronha, “o chamado dolo de ímpeto não exclui o delito” (Direito Penal,
26a ed., Saraiva, 1994, vol. II, no 387, pág. 160).
Assim sendo e comprovadas, de forma clara e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001121-52.2018.8.26.0416 -Voto no 14711
10
irrefutável, a materialidade e a autoria dos delitos, impõe-se,
efetivamente, a manutenção da condenação, tal como lançada no ato
sentencial.
No tocante à dosimetria das penas, contudo, a
sentença merece pequeno reparo.
Na primeira fase, atento ao disposto no artigo
59 do Código Penal, o MMo Juiz sentenciante fixou as penas-base dos
delitos nos mínimos legais, ou seja, em 03 meses de detenção, para o
crime de lesão corporal, e 01 mês de detenção, para o delito de ameaça.
Na segunda fase, reconhecida a circunstância
agravante da reincidência (Processo no 0001254-70.2013.8.26.0416
fls. 59 e 76) e a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II,
alínea “f”, do Código Penal, sendo esta reconhecida corretamente
somente em relação ao crime de ameaça, não se podendo cogitar de “bis
in idem”, o Magistrado aumentou a pena do delito de lesão corporal em
1/6, resultando em 03 meses e 15 dias de detenção, bem como majorou a
reprimenda do crime de ameaça em 1/4, o que não se mostrou adequado,
sendo mais apropriado o acréscimo de 1/5, alcançando, agora, 01 mês e
06 dias de detenção, para o delito de ameaça.
Já na terceira etapa, à falta de causas de
aumento ou de diminuição, as sanções permanecem no patamar em que
agora se encontram.
Na sequência, em razão do concurso material
de crimes, as penas foram corretamente somadas, totalizando, agora, 04
meses e 21 dias de detenção.
O regime semiaberto foi acertadamente fixado,
com fundamento no artigo 33 do Código Penal, tendo em vista o fato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001121-52.2018.8.26.0416 -Voto no 14711
11
o réu ser reincidente, tudo evidenciando que a fixação do regime aberto
não seria suficiente à prevenção e repressão.
Nesse sentido:
“HABEAS
CORPUS.
FURTO
QUALIFICADO. REGIME INICIALMENTE FECHADO. GRAVIDADE DO CRIME.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA FIXADA NO MÍNIMO
LEGAL. RÉU REINCIDENTE. ORDEM CONCEDIDA PARA MODIFICAR O
REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O INICIAL SEMIABERTO. 1. (...)
2. Tratando-se de réu reincidente é vedada a imposição do regime aberto para o
início do desconto de sua reprimenda. 3. Ordem concedida para modificar o regime
de cumprimento de pena para o inicial semi-aberto” (STJ - HC: 107849 MG
2008/0121161-2,
Relator:
Ministra
JANE
SILVA
(DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG), Data de
Julgamento: 01/07/2008, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe 12/08/2008 DJe 12/08/2008)- grifo nosso.
Consigno, por oportuno, não ser mesmo
cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, em razão de expressa vedação legal, já que os delitos foram
cometidos mediante violência e grave ameaça contra a pessoa (art. 44,
inciso I, CP), no âmbito da violência doméstica, bem como em face da
reincidência.
A propósito, convém mencionar a Súmula no
588 do STJ: “A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com
violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.”
Em
seguida,
deixou
o
sentenciante
corretamente de aplicar o “sursis”, pois a reincidência e a conduta social
do acusado não autorizam a concessão de tal benefício, nos termos do
artigo 77 do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001121-52.2018.8.26.0416 -Voto no 14711
12
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso interposto por Osvaldo do Nascimento, para reduzir sua pena
para 04 meses e 21 dias de detenção, mantendo, no mais, a r. sentença de
primeiro grau.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator